Tribunal: TCU
Processo: 037.079/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude de incorporação de quintos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Barros da Silva contra Acórdão 3510/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência de incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de determinar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria de Maria de Fatima Barros da Silva, a despeito da manutenção do juízo acerca de sua ilegalidade; e 9.2. comunicar esta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à recorrente.